Tribunal: STF
Processo: RE 99594
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.
LEI COMPLEMENTAR N. 40/81, ART-24-II. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO
ADQUIRIDO.
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO NÃO FAZ INTANGIVEL O
REGIME JURÍDICO DE UM SERVIDOR DO ESTADO, SUJEITO A ESTATUTO
ESPECIAL, ANTE A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR QUE O MODIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.